Tribunal: TJES
Processo: 5014246-07.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014246-07.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLON RODRIGUES SANTANA
RECORRIDO: VOE TELECOMUNICACOES LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5014246-07.2025.8.08.0012

ORIGEM:

Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARLON RODRIGUES SANTANA

RECORRIDO: VOE TELECOMUNICACOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, pois demonstrada aparente hipossuficiência econômica do recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO AUTOR. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇOS INTERNET. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR FIXADO CONDENAÇÃO IRRISÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida, VOE TELECOMUNICACOES LTDA, a: a) PAGAR ao requerente, MARLON RODRIGUES SANTANA, a quantia de R$21,60 (vinte e um reais e sessenta centavos) a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. b) PAGAR ao requerente, MARLON RODRIGUES SANTANA, a quantia de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.”
Contrarrazões pela parte requerida, pugnando pela manutenção da sentença.

(2). Cinge-se à controvérsia acerca da majoração dos danos morais, eis que fixados pelo juízo
a quo
no valor de R$ 1.000,00, sendo que o recorrente ficou 09 dias sem a prestação dos serviços de internet, pelo que pretende a reforma da sentença neste ponto, com aumento da condenação para R$ 10.000,00.

(3). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada, em relação aos danos morais.

(4). Restou comprovado nos autos, a falha na prestação dos serviços de internet, não negada pela própria recorrida, e ainda, que o prazo perdurou por 09 dias, de modo que se impõe a majoração dos danos morais, eis que a situação ultrapassou o mero inadimplemento contratual.

(5). Pois bem, verifico que a quantia fixada pela sentença recorrida a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), foi estipulada em montante irrisório, abaixo dos padrões condenatórios para casos similares. Entendo por majorar o valor para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que razoável e proporcional ao fato, de modo que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

(6). Desse modo, a r. sentença deve ser reformada parcialmente para majoração dos danos morais ao patamar de R$ 4.000,00, pelo que o recurso deve ser provido.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e MAJORAR a condenação por danos morais ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir da presente data.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo). .

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)